Tribunal: TJMT
Processo: 1028440-77.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028440-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UIARA DE FREITAS GROSSI - CPF: 043.296.761-33 (APELANTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA - COMPRAM NÃO RECONHECIDAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DEVER DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora, consumidora, contra sentença que rejeitou o pedido de restituição dos valores pagos pela consumidora e indenização por danos morais em face do Banco Inter, sob alegação de fraude bancária em que um estelionatário, munido de seus dados bancários, induziu-a a revelar códigos de segurança. Com isso, foram realizadas compras não autorizadas no valor total de R$ 5.338,97.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do banco pelas compras fraudulentas, consideradas fortuito interno, frente ao dever de segurança exigido dos serviços bancários.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao banco pela segurança das transações, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.
4. Constatou-se que a fraude foi praticada por terceiro utilizando dados bancários da autora, caracterizando falha de segurança no serviço bancário, cuja responsabilidade é atribuída à instituição financeira.

5. O Banco Inter não apresentou prova de que adotou procedimentos de verificação suficientes após a notificação de possível fraude pela autora, demonstrando, assim, falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar o Banco Inter à restituição dos valores de R$ 5.338,98, de forma simples, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando não adotam medidas adequadas para garantir a segurança das operações bancárias.

2. Em caso de fraude comprovada, é cabível a restituição de valores e a indenização por danos morais, proporcional ao dano sofrido pelo consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Uiara de Freitas Grossi
contra a sentença de primeira instância, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida em desfavor do
Banco Inter
.

Inconformada, a Apelante sustenta que esta demonstrada à falha na prestação de serviço do Apelado, uma vez que não tomou os cuidados necessários e obrigatórios com os seus dados pessoais, que culminou na utilização do cartão virtual por terceiros.

Argumenta que foi vítima de um golpe, por meio da clonagem do cartão virtual, em razão da falha da segurança oferecida pela Instituição Bancária aos seus correntistas, sendo, pois, o caso de aplicar o artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o Apelado à obrigação de fazer em estornar o valor de R$ 5.338,98 (cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), em dobro, bem como seja condenado ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentada em ID 235636183, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a autora relata que um estelionatário entrou em contato via telefone, se passando por funcionária da instituição bancária e lhe informando seus dados completos como CPF, data de nascimento, número da conta e agência, número do cartão virtual e também o seu código de segurança.

Assim, com todas as informações a Autora confiou que estava conversando com uma funcionária do banco e lhe passou um código enviado por mensagem em seu celular. Na sequência, fora notificada de compras realizadas por meio do cartão virtual no valor de R$ 2.999,98 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

A autora, ora apelante, aduz que nesse momento percebeu ter caído em um golpe, desligou o telefone e entrou imediatamente em contato com o banco, para o fim de solicitar o cancelamento da compra.

No entanto, entre o tempo de desligar a ligação e entrar em contato com o banco, recebeu mais duas compras. Uma no valor de R$ 2.339,00 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais) e outra de R$ 2.999,97 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Ressalta-se que na ultima compra a própria instituição reconheceu que poderia ser um golpe e encaminhou mensagem por WhatsApp pedindo que a consumidora reconhecesse a dívida, o que foi negado, o que motivou o bloqueio do cartão.

Ocorre que, o Banco Inter não teve a mesma conduta, com relação às duas primeiras operações e após análise interna, negou o cancelamento das referidas compras, sob o fundamento de que foram realizadas na modalidade aproximação e, portanto precisaria da concordância da correntista, o isentando de qualquer responsabilidade.

Lado outro, o Banco Inter sustenta que as compras em discussão ocorreram na modalidade de aproximação (contactless), assim, presume a concordância do titular para a sua efetivação e, por isso, seria a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, isentando-o de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, §3º, incisos I e II do CDC.

Pois bem. Inicialmente, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.080/90.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços ao consumidor está expressamente prevista no art. 14, caput, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na hipótese, restou evidente que a apelante consumidora foi vítima da má prestação do serviço oferecido pelo banco, quando ao receber a ligação teve contato com alguém que possuía todas as suas informações pessoais e bancárias.

Além disso, salta aos olhos a vulnerabilidade da consumidora quando foram autorizadas compras realizadas pelo cartão virtual (Samsung Pay), por aproximação do aparelho smartphone desconhecido.

Desta forma, restou evidente que o Banco apelado não tomou as cautelas devidas para preservar a consumidora e deve reparar os danos que lhe foram causados.

É crucial destacar que visivelmente a Apelante tomou os cuidados necessários imediatamente ao tomar conhecimento das compras realizadas de forma fraudulenta. Destaca-se que a ligação recebida pelo por suposto golpista aconteceu no dia 06/07/2023, às 10:21 hs e sua ligação para o banco para informá-lo sobre o golpe ocorreu na mesma data (06/07/2023) às 10:33 hs (
235636150). Posteriormente, ainda deixou registrado por meio do
Boletim de Ocorrência nº 2023.188089 realizado em 06/07/2023 às 18:23 (ID
235633737).

Por outro lado, a instituição bancária não se desincumbiu de demonstrar que realizou
a checagem da regularidade da operação, sobretudo após a comunicação da possibilidade de fraude pela autora.

Não se perca de vista que o banco possui os meios necessários para rastrear o destinatário, podendo confirmar se a compra se deu de forma regular. Contudo, não o fez, ou pelo menos, não demonstrou nos autos as providências efetivamente tomadas sobre o problema comunicado pela consumidora.

Vale reforçar que o banco assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

Dessa forma, a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento da falha na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção/segurança que deve ser empregado pela Instituição Financeira na preservação do patrimônio dos seus clientes.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO – APOSENTADORIA –
FRAUDE
INICIADA POR
LIGAÇÃO
TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
BANCÁRIO
– ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
A instituição
bancária
responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Nesse sentido, o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e
bancária
quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição
bancária
, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações
bancárias
, e, portanto, a
fraude
não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante
fraude
praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 5. Restando comprovada a
fraude
da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça
. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1001672-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, PAGAMENTOS DE BOLETOS E COMPRA/PAGAMENTOS DE ALTOS VALORES VIA CARTÃO DE CRÉDITO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA FRAUDE COM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E DIREITO À REPETIÇÃO DOBRADA DO EVENTUAL INDÉBITO –

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO DO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” –PHISING - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES – CORREÇÃO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do 14, do CDC, os bancos respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos da jurisprudência dessa Câmara, tendo o banco reconhecido que o cliente autor caiu no chamado “golpe da falsa central de atendimento”, denominado “phising”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, resta evidentemente caracterizado fortuito interno, de maneira que não há como a instituição financeira demandada esquivar-se da responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, posto que tais riscos são inerentes à sua lucrativa atividade.

Não comprovado nos autos que todas as negativações em nome do autor correspondem às operações declaradas inexistentes na ação, resta afastada a hipótese de ocorrência de dano moral indenizável.

Havendo erro material da sentença na denominação de cada uma das operações declaradas inexistentes, a correção pode e deve se dar por ocasião do julgamento da apelação.- (N.U 1000562-46.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
LIGAÇÃO
DE FRAUDADOR QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO EXIGINDO ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO
BANCÁRIO
INSTALADO NO CELULAR - TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS
NÃO RECONHECIDAS -
FRAUDE
- QR CODE - AUTOR QUE NÃO PODE PRODUZIR PROVAS DE FATO NEGATIVO - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE ENCONTRAVAM-SE FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado em sítio eletrônico e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação. 4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a
fraude
.
5. Sentença reformada. 6. Recurso provido. (N.U 1006130-94.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

No que tange ao pleito de restituição em dobro
dos valores cobrados da Apelante, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora tenha sido reconhecido o golpe financeiro, não se pode imputar má-fé ao Apelado, pois inexistem elementos nesse sentido, o que afasta a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o Apelado deverá restituir a Apelante o valor de R$ 5.338,98 (cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), de forma simples.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais,
cediço que o seu arbitramento deve atender às peculiaridades de cada caso, ao grau de culpa do ofensor e ao porte econômico das partes, levando-se sempre em conta a sua dupla finalidade: reparação e repressão; sem deixar de observar a vedação ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem transformar-se em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO em parte
ao recurso interposto para reformar a sentença de origem determinando que a restituição dos valores cobrados da Apelante, R$ 5.338,98 (cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), de forma simples, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Inverto os ônus de sucumbência e condenando o apelado ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, bem como honorários advocatícios os quais fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024